Tribunal: TJDFT
Processo: 0750003-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0750003-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SORAYA LETICIA SOBREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a existência de ação rescisória não é suficiente para obstar a execução do título judicial transitado em julgado, salvo se houver decisão cautelar específica na referida demanda. O agravante sustenta a inexigibilidade do título exequendo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na análise de suspensão do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de ação rescisória, bem como à alegada inexigibilidade do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera propositura de ação rescisória não impede a execução da sentença transitada em julgado, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso. 4. No que tange à inexigibilidade do título exequendo, o artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil condiciona tal reconhecimento à existência de decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha declarado a inconstitucionalidade da norma antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. 5. A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência dominante, a qual refuta a possibilidade de suspensão automática da execução em razão de ação rescisória, necessitando de decisão cautelar específica do juízo competente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A mera propositura de ação rescisória não impede o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo se houver decisão cautelar específica deferindo a suspensão. 2. A inexigibilidade do título executivo judicial apenas pode ser reconhecida nos termos do artigo 535, § 5o, do Código de Processo Civil." _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 313, V, "a", art. 535, § 5o e 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967667, 0744222-06.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 18/02/2025, publicado no DJe em 21/02/2025. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Aponta, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, inciso I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento do processo em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que concerne à suposta violação ao artigo 169, § 1o, inciso I e II, da CF. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Outrossim, descabe o trânsito ao recurso quanto à apontada afronta ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo tema 1.349 do STF não guarda correspondência com o presente feito. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002